Tribunal: TJBA
Processo: 8001941-81.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001941-81.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: RANIELE MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN/BA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PONTUAÇÃO EM CNH APÓS CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/BA) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. O autor, motorista profissional (mototaxista), teve pontuação por infração gravíssima mantida indevidamente em seu prontuário por mais de três anos, mesmo após o deferimento de recurso perante a JARI municipal que anulou a autuação. Tal inércia administrativa impediu a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva e obstou o exercício de sua atividade laboral por longo período.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: a) definir a responsabilidade civil do DETRAN/BA pela manutenção de restrições indevidas no sistema RENACH decorrentes de falha na migração ou atualização de dados; b) verificar se o impedimento indevido ao exercício do direito de dirigir e ao trabalho configura dano moral indenizável; e c) avaliar a adequação do montante fixado a título de reparação extrapatrimonial frente aos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado e de suas autarquias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a prova de culpa quando demonstrada a falha no serviço público que gera dano ao cidadão. O DETRAN/BA, na qualidade de órgão gestor do cadastro de condutores, possui o dever de manter a higidez das informações no sistema, procedendo à imediata exclusão de pontuações decorrentes de multas anuladas. A comprovação de que a restrição persistiu por anos, mesmo após notificações formais dos órgãos municipais de trânsito, configura omissão específica e falha sistêmica inaceitável. O abalo moral é evidente, uma vez que a privação do direito de dirigir, especialmente para quem depende do veículo para subsistência, extrapola o mero dissabor e atinge direitos da personalidade. Precedentes do STJ (AREsp n. 1.804.277/ES) e deste Tribunal de Justiça (Apelação n. 0305308-67.2016.8.05.0001). No tocante ao valor da indenização, o patamar de R$ 15.000,00 revela-se superior à média adotada por esta Câmara em casos análogos, justificando-se a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha sistêmica ou omissão na atualização de dados cadastrais em prontuário de condutor, especialmente quando mantida restrição indevida após cancelamento administrativo de infração. 2. O impedimento injustificado ao exercício do direito de dirigir e ao exercício profissional configura dano moral passível de reparação. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da moderação e razoabilidade, pautando-se pelos parâmetros jurisprudenciais consolidados para situações similares."

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04